Tribunal: TCU
Processo: 034.557/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13757/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.557/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Luiza da Cunha Pereira (XXX.652.706-XX); Anna Maria de Lima Castro Turolla (XXX.827.156-XX); Carla Cristina de Miranda (XXX.298.856-XX); Celia Eustaquia de Almeida (XXX.022.101-XX); Iramira de Paula Cortes (XXX.190.826-XX); Juceia Maria Maia de Oliveira Nascimento (XXX.468.106-XX); Livia da Cunha Alvarenga (XXX.783.116-XX); Maria Conceição Brito Moraes (XXX.176.596-XX); Maria Manuela da Silva Maciel Munch (XXX.598.606-XX); Mariza Junqueira de Araujo (XXX.707.916-XX); Rosangela Damasceno Natividade (XXX.882.437-XX); Teresinha de Matos Dias (XXX.291.876-XX); Terezinha de Castro Soares (XXX.321.866-XX); Vera Lucia Mozzato de Miranda (XXX.798.786-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.